Tribunal: TJPA
Processo: 0004498-40.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004498-40.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RICARDO VERAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES – ERRO IN PROCEDENDO DA SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO E A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AFASTADA.
MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A FASE DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante, ora Apelado do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2012 (CFSD PM/2012);

2.

Preliminar de
error in procedendo
da sentença.
Conforme o §4 do art. 64 do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente. No caso, os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente foram convalidados pelo Juízo competente, saí porque são válidos, não sendo, portanto, nulos.
Preliminar afastada
;

3.

Ilegitimidade passiva da autoridade coatora.
In casu,
tem-se a impugnação de um ato oriundo da coordenação do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldados da PM/PA, e quem detém poder de rever ou desfazer suposto ato coator é a comissão do referido concurso ou o próprio Comandante Geral da Polícia Militar, segundo o art. 4º da Lei 6.626/04.
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da autoridade coatora.
Preliminar afastada
;

4.
Incompetência absoluta do Juízo a quo e a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.
“A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos do Comandante Geral da Polícia Militar ou Bombeiro Militar é do Juízo de 1º Grau (Varas da Fazenda Pública), em razão da disposição taxativa do art. 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará, eis que a lei não pode modificar, ainda que de forma transversa, a competência constitucional".
Inteligência da Súmula 22 deste e. Tribunal de Justiça. Preliminar afastada;

5.

Mérito.
O candidato deixou de cumprir o edital do Concurso Público. Além disso, entendo que o edital deixou claro que a não entrega da documentação exigida no item 7.3.4, resultaria na eliminação do certame;

6. Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como deu cumprimento às regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso.

7. Por fim, esclareço que o Impetrante/Apelado tampouco demonstrou qualquer erro da Administração, ou que de fato entregou todos os documentos exigidos. Com efeito, em regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, o que não ocorreu no caso;

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade
, em
conhecer da apelação cível do Estado do Pará, e no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Capital
, que convalidou a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, e concedeu a segurança pleiteada nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
JOSÉ RICARDO VERAS GOMES.

Eis o teor da sentença proferida:

“ (...) Nesse contexto, hei por bem convalidar a medida liminar concedida nestes autos, fis. 57/62, e a sentença de fis. 139/140 mantendo-a em todos 09 seus termos.

E verificado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de

apelação interposto pelo Estado do Pará, às fls 144/163 recebo-o em seu duplo efeito, com base no art. 520, caput do Código de Processo Civil. Com vista à parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 508 do CPC. Após, decorrido o referido prazo com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado”

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (id n 1466754 - Pág. 1). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente: 1) o
error in procedendo
da sentença, tendo em vista o desrespeito à decisão do TJPA que declarou a incompetência absoluta do Juízo da comarca de Marabá; 2) ilegitimidade passiva da autoridade coatora; 3) a incompetência absoluta do Juízo
a quo
e a necessidade de impetração do writ na Comarca em que tem sede funcional a autoridade coatora; e 4) a incompetência absoluta do Juízo
a quo
e a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.

No mérito, assevera que o ato de eliminação do candidato foi devidamente divulgado e motivado, e com fundamento em disposições editalícias, o que revela ausência de ilegalidade ou abusividade, demonstrando a inexistência do direito líquido e certo do impetrante, ora apelado.

Argumenta que o edital é lei entre as partes, sendo que o ato coator supostamente ilegal se consubstancia apenas no lídimo cumprimento do edital, que afasta possíveis favorecimentos e respeita o cronograma previsto para a realização do certamente, de modo que excepcionar o recorrido das disposições editalícias, como fez o Juízo
a quo,
é desrespeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência.

Destaca a impossibilidade de atender ao pedido, nos termos em que fixado na inicial e a supressão de um dos requisitos essenciais para o exercício do cargo, a avaliação médica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença, por
error in procedendo
, acolher as preliminares suscitadas, e, no mérito, reformar integralmente a sentença, em razão da inexistência de direito líquido e certo ou ato ilegal ou abusivo capaz de amparar a pretensão.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito. (id nº 1466757 - Pág. 9)

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 1466758 - Pág. 1/13)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará. (
id nº 1824072 - Pág. 1/8).

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso interposto, e passo a proferir o voto.

PRELIMINARES

Error in procedendo da sentença

Argumenta o Apelante que a sentença padece de
erro in procedendo
eis que em sede de Agravo de Instrumento fora reconhecida a incompetência absoluta da Comarca de Marabá, pelo Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos autos a uma das varas da Fazenda Pública da Capital, devendo ser anulado todos os atos decisórios proferidos.

O artigo 64, §4º, do CPC dispõe:

“§4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Ext
rai-se da leitura do artigo acima transcrito, que os atos praticados e as decisões proferidas pelo juízo incompetente se mantêm válidos, todavia, sua eficácia fica condicionada ao entendimento do Juízo competente.

A propósito, nesse sentido leciona a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado, “
caso o juízo competente não se manifeste expressamente sobre as decisões proferidas pelo juízo incompetente, essas continuarão normalmente a gerar seus efeitos. Somente no caso de decisão expressa em sentido contrário a decisão proferida pelo juízo incompetente se tornará efica
z”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 109-110).

Na mesma senda, vide os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO NCPC. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA DAS DECISÕES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
DECISÃO QUE COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, ARE 850933 AGR/RS, Rel. Min DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, Data de Julgamento 02/05/2017, Data de Publicação: 15/05/2017) - grifo nosso.

“Assim, a decisão praticada pelo juiz incompetente é válida e continua a gerar efeitos durante o período de trânsito dos autos entre o juízo incompetente e o juízo competente. Após, a continuidade da eficácia da decisão do juízo incompetente fica condicionada à postura do juízo competente, que pode revisar ou ratificar, ainda que tacitamente, a decisão anterior. Ou seja, a decisão proferida pelo juízo incompetente é invalidada se o juízo competente proferir outra decisão sobre a mesma questão”
(TJPR, AC 0001288-98.2019.8.16.0000, 16ª Câmara Cível, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 29/03/2019) - grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SÚMULA 365 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECEDENTES -
ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE, A CRITÉRIO DO COMPETENTE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO PREJUDICADO - ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1694602-0 - União da Vitória - Rel. Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 06.06.2018) - grifo nosso.

Des
sa forma, considerando que os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente foram convalidados pelo Juízo competente, em um primeiro momento, são válidos, não sendo, portanto, nulos.

Rejeito
a preliminar arguida.

Ilegitimidade passiva da autoridade coatora

Segundo as lições de Hely Lopes Meireles (in Mandado de Segurança, 28ª edição; Malheiros, p.63) autoridade coatora é aquela
“pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. (...) Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas; (...) Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou Secretário da Fazenda que expede instruções para arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções respectivas, usando seu poder de decisão”.

Analisando o caso concreto, tem-se a impugnação de um ato oriundo da coordenação do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldados da PM/PA, e quem detém poder de rever ou desfazer suposto ato coator é a comissão do referido concurso ou o próprio Comandante Geral da Polícia Militar, segundo o art. 4º da Lei 6.626/04
.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da autoridade coatora, no caso o Comandante Geral PM/PA, em detrimento da banca organizadora do certame.

Rejeito
a preliminar arguida.

Incompetência absoluta do Juízo a quo e a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito

Sobre o tema, este egrégio Tribunal editou a Súmula nº 22, que preceitua o seguinte:

"
Súmula 22 - A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado
contra atos do Comandante Geral da Polícia Militar ou Bombeiro Militar é do Juízo de 1º Grau (
Varas da Fazenda Pública), em razão da disposição taxativa do art. 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará, eis que a lei não pode modificar, ainda que de forma transversa, a competência constitucional".

Log
o, não há que se falar em competência deste Tribunal para processar e julgar a demanda, pelo que
afasto
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante, ora Apelado do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2012 (CFSD PM/2012).

Conforme consta nos autos, o impetrante que se inscreveu em concurso público, tendo sido aprovado e classificado na prova objetiva, porém, foi eliminado na avaliação médica por ter descumprido a regra constante do item 7.3.3 que remete ao item 7.3.4 do edital, que lista os exames laboratoriais, de imagem e laudos que o candidato deve entregar à comissão para subsidiar a análise da sua avaliação de saúde.

Ressalto, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão apontando que
“o resultado disponibilizado ao candidato, concernente a consulta do resultado dos exames médicos, (fls. 107), não aponta de modo preciso o motivo da reprovação, embora se trate de análise objetiva e técnica prevista no item 7.3.1.1 do edital. Há apenas lacônica informação (...)”
e frisa ainda que ao candidato
“
não foi informado por quais razões fora reprovado, nem lhe fora oportunizado prazo para apresentação de defesa, impedindo o contraditório e cerceando seu direito, por não poder atacar pontualmente os critérios pelos quais fora considerado inapto
”
, resultando, assim, na concessão da segurança para que o impetrante fosse reintegrado ao certame, sendo declarado apto para a realização da terceira etapa e as subsequentes.

Ademais, conforme alegado na inicial e de acordo com o documento de id nº 1466744 - Pág. 20, o candidato foi eliminado na segunda etapa (avaliação de saúde), sob o seguinte argumento:

“ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, CONFORME ITEM 7.3.3 DO EDITAL.
”

Na convocação de id n° 1466746 - Pág. 15, em 25/04/2013, os candidatos tiveram conhecimento da lista dos candidatos aptos na Avaliação de Saúde. A referida convocação definiu que em face do resultado provisório da avaliação, o candidato poderia interpor recurso nos termos estabelecidos no edital.

Acerca dos recursos o edital do certame dispõe:

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1.
É facultado a qualquer candidato, pessoalmente ou por procurador com poderes específicos, interpor recurso contra o resultado de quaisquer etapas do concurso, protocolado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do ato impugnado, em envelope A4 devidamente lacrado e etiquetado com o nome completo e CPF do candidato, identificando a etapa a que se refere o recurso, no Protocolo da DAN/UEPA- curso CFSD/PM/2012, sito à Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, CEP 66050-540, Belém - Pará, no horário de 8h às 16h, ou enviado via SEDEX para o referido Protocolo.

10.2. O recurso interposto não terá efeito suspensivo.

10.3. Compete à UPA, entidade executora do concurso, julgar os recursos interpostos pelos candidatos.

10.4. Das decisões dos recursos de que trata o subitem anterior não caberão recursos adicionais.

10.5. O candidato deverá instruir o recurso com argumentos consistentes, podendo juntar documentos.

10.5. O recurso interposto fora do prazo definido no subitem 10.1, ou que não contenha argumentos do pedido a respeito do fato ou do ato contestado, não será conhecido e receberá indeferimento liminar, deste ato não cabendo novo recurso.

Nota-se que o edital expressamente estipula prazo e a forma para interposição do recurso, bem como deixa claro que das decisões dos recursos não caberia recurso adicional, de modo que, diferente do que entendeu o Juízo
a quo
não há que se falar em cerceamento de defesa do candidato.

Noutra ponta, em relação à etapa em que o Apelado foi eliminado, o edital do Concurso Público nº 001/PMPA previu o seguinte (id n° 1466744 - Pág. 23):

7.3.3.

No ato dos exames antropométrico e médico, o candidato deverá apresentar à Junta de Saúde, o resultado dos exames laboratoriais e de imagens exigidos neste edital, no subitem 7.3.4
, com respectivos laudos, e que tenham sido realizados no prazo máximo de até 3(três) meses anteriores à da data da Avaliação de Saúde, todos realizados sob responsabilidade financeira do candidato,
SENDO QUE A FALTA DE QUALQUER UM DELES, OU DOS RESPECTIVOS LAUDOS DESTES, IMPLICARÁ NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CONCURSO.

O candidato que se inscrever no concurso deverá manter atualizados estes exames,
não podendo alegar não possui-los por falta de tempo ou quaisquer outros motivos.

7.3.16. Será eliminado do certame o
candidato considerado inapto, ou o que não comparecer aos exames antropomédico e médico, ou, ainda,
que deixar de entregar alguma exame na data e nos horários previstos.

Destarte, o impetrante argumentou que não foi informado o motivo da reprovação ou quais exames faltaram, tendo ocorrido tudo às escuras, situação que dificulta o poder administrativo de autotutela e o controle judiciário acerca da legalidade. Para a concessão da ordem o Juízo monocrático ainda se pautou no item 7.3.7 que definiu que “
os motivos de inaptidão serão divulgados somente ao candidato ou ao seu representante legal, atendendo-se aos ditames da Ética Médica
”

Em que pese os argumentos ventilado, é certo que o candidato deixou de cumprir o edital do Concurso Público. Além disso, entendo que o edital deixou claro que a ausência de entrega da documentação exigida no item 7.3.4, resultaria na eliminação do candidato, não se aplicando nesse caso a disposição do item 7.3.7 na medida em que este disciplina os motivos de inaptidão por alterações nos exames laboratoriais.

Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como deu cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso, não havendo que se falar em ausência de informação objetiva acerca da reprovação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...). AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde.
3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos. Vinculação ao instrumento convocatório. Apelo conhecido e provido em parte. (2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.

CONCURSO PÚBLICO.

EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do

concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

A
lém disso, ressalto que o presente caso não se trata de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, posto que o referido Poder está realizando sua atividade constitucionalmente assegurada, analisando a observância, pela Administração, dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o qual “
se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes
" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

A par do exposto, o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordena mento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

(CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 9. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021. p. 69/70)

E
sclareço, ainda que, o Impetrante/Apelado tampouco demonstrou qualquer erro da Administração, ou que de fato entregou todos os documentos exigidos.

Com efeito, em regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(.
..) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...)
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

No
mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA.
A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
.
Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

Outrossim, em razão de se tratar de ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade, bem como pelo fato de não ter sido comprovado qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, que apenas eliminou um candidato que não apresentou a documentação exigida, merece reforma a sentença, a fim de que a segurança seja denegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará e,
e no mérito
dou-lhe parcial provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2022